Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-42.2016.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001169-42.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FRANCISCO TRIPOLONI - CPF: 536.488.388-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85 – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), não se pode atribuir ao Ministério Público a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, gênero que abrange os encargos os honorários advocatícios, salvo se devidamente comprovada a má-fé.

“
Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85
” (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015)

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Paulo Francisco Tripoloni
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Deixou de condenar o Parquet ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (Id. 4221425, fl.02).

Em suas razões recursais, o apelante alega que não era proprietário, e não possuía qualquer vínculo de domínio ou posse com a área autuada, o que veio a ser reconhecido na sentença.

Argumenta que apesar da improcedência da ação, não agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de “
condenar o recorrido, autor da ação civil pública, ao pagamento dos honorários
” pois
, “assim que foi citado para responder a referida Ação Civil Pública, o Recorrente se viu obrigado a realizar dispendioso trabalho de defesa
” (Id. 4221505, fl.06).

Sustenta que ao “
não arbitrar honorários advocatícios, houve um desprestigio ao recorrente e até mesmo aos seus representantes judiciais, inclusive ao exercício da advocacia
” (Id. 4221505, fl.06).

Defende que, além da existência de “
previsão legal
(...)
de condenação do recorrido ao pagamento de honorários
,
nos termos do parágrafo 2°
” do art. 85 do CPC/2015, estes “
são devidos também em decorrência da aplicação do princípio da causalidade
” (Id. 4221505, fl.07).

Requer o provimento do recurso, com o propósito de que o Ministério Público Estadual seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (Id. 4221506, fl.03)

Em sede de contrarrazões a parte apelada rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 4221511, fl02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não provimento do recurso (Id. 5996664, fl.04).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020